Tribunal: TJES
Processo: 0002987-20.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002987-20.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOEDER FREIRE CUSTODIO e outros
APELADO: LEONARDO MATTOS MACEDO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – NÃO INDICADO NENHUM VÍCIO CONTIDO NO ARTIGO 1022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Primeira Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos embargos de declaração.

3.

Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espirito santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOEDER FREIRE CUSTODIO E OUTRA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Em suas razões (id. nº 4326332), aduz a embargante que o v. acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar acerca da questão de suma importância arguida pelos então apelantes, ora embargantes, atinente ao fato de que, ao deixar de oportunizar o direito de prova dos recorrentes a sentença se revelou equivocada e nula, uma vez que não houve o exaurimento da instrução processual, em todos os seus termos, deixando de proporcionar aos embargantes o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Requer, assim, sejam recebidos e providos os embargos de declaração para que este Eg. Tribunal supra a omissão apontada e se pronuncie sobre o cerceamento de defesa em desfavor dos embargantes, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e do art. 369, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 5 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOEDER FREIRE CUSTODIO E OUTRA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Em suas razões (id. nº 4326332), aduz a embargante que o v. acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar acerca da questão de suma importância arguida pelos então apelantes, ora embargantes, atinente ao fato de que, ao deixar de oportunizar o direito de prova dos recorrentes a sentença se revelou equivocada e nula, uma vez que não houve o exaurimento da instrução processual, em todos os seus termos, deixando de proporcionar aos embargantes o direito ao contraditório e à ampla defesa.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu art. 1022, que: “
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na linha do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos representa aqueles vícios “
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, nos seguintes termos:

“(...) Muito embora não tenha o julgador designado a realização de audiência para a produção das citadas provas, não vislumbro que isso, por si só, tenha dado ensejo ao alegado cerceamento de defesa.

Importante sempre lembrar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, como dito, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

A este respeito, é o que estatui o art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Assim, muito embora tenham os recorrentes requerido a produção de provas orais, entendo que agiu com acerto o MM. Juiz sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que, por ser a questão unicamente de direito, eis que a questão referente às alegadas benfeitorias é eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do colendo STJ:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 9/12/2019).”

Portanto, não há o que se falar em qualquer vício a ser sanado, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que o recorrente almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos embargos de declaração.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 25/04/2023